Tribunal: TJMT
Processo: 0005274-12.2009.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005274-12.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ETORE PEREIRA (VÍTIMA), FRANCISCO PINHEIRO ALVES FILHO (ASSISTENTE), EDINA AMARAL (ASSISTENTE), MARIA DA PENHA DE SOUZA (ASSISTENTE), EKSON PEDRO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 411.935.041-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
CASSAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - VÍTIMA ESFAQUEADA DE SURPRESA DENTRO DE CASA -
EVENTUAL DESAVENÇA NÃO ELIDENTE DA QUALIFICADORA - DECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO -
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 - A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos, arbitrária. Tendo os jurados acolhido uma das teses debatidas na sessão de julgamento e, estando a decisão, apoiada em dados concretos do processo, incabível a cassação do
decisum
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF.

Eventual desavença não elide a qualificadora da surpresa mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, principalmente se, dos autos, extrai-se que o ofendido estava dentro de sua própria casa e o apelante
agiu de inopino, não permitindo que a vítima esboçasse qualquer reação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
, contra a sentença anexada sob Id. 168406188 pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, lhe impôs a pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no
art.121, §2º, IV, do CP
(Homicídio Qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em razões sob Id. 168406199, a Defesa sustenta que a
decisão
do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
porque a qualificadora reconhecida não tem nenhum respaldo probatório.

Alega que existia animosidade entre apelante e vítima e que, antes do crime, ambos haviam discutido; por isso, requer a realização de
novo julgamento
.

Nas
contrarrazões
(Id. 168406207), o
parquet
pugna pelo
desprovimento
do apelo;
igualmente
, a d
. PGJ
(Id. 178624151)
em parecer, conforme transcrição do sumário ministerial respectivo:

“Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado [art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal] – Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, julgada pelo Conselho de Sentença - inadmissibilidade - inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando a qualificadora devidamente comprovada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Levado a julgamento, o Júri popular da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, concluiu que o apelante
José Francisco
, matou a vítima
Etore Pereira
utilizando-se, para tanto, de recurso que dificultou a sua defesa (golpes de faca, de inopino, no peito do ofendido)
.

Inconformado, o apelante não nega a prática do crime, mas diz que a qualificadora é manifestamente contrária à prova dos autos porque, há tempos, havia uma animosidade entre ambos, com
discussões frequentes e ameaças constantes.

No mais, alega que no momento do crime, a vítima “não só tinha como se defender, como deixou José Francisco com um machucado na cabeça”.

Pois bem.

De relevo ressaltar que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a sua anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, “d”, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada das provas produzidas.

Destarte, não se discute se a decisão dos Senhores Jurados foi acertada ou não, mas, apenas se existe lastro probatório, ainda que mínimo, a sustentar as qualificadoras acolhidas pelo Conselho de Sentença.

E ao contrário do que quer entender a Defesa, vejo que o Júri optou por uma versão bastante razoável extraída das provas colhidas, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

O uso de recurso que dificulta a defesa da vítima deve ser aferido no
momento dos fatos
, e na hipótese, apesar de haver relatos dando conta de corriqueiros brigas entre
Etore
e
José Francisco
, respectivamente, padrasto e enteado (albergado na época dos fatos), vejo que, naquele exato momento do crime, a vítima foi atacada de surpresa pelo apelante, dentro de sua própria casa, depois de chegar do supermercado e sentir falta de alguns frangos que havia comprado.

De acordo com os autos, no momento em que
Etore
perguntou ao apelante onde estariam os frangos que havia acabado de comprar, o enteado, de inopino, tirou uma faca que trazia em sua cintura, desferiu dois golpes no peito de
Etore
, e que disse
: “estão aqui
”.

É bem verdade que a informante
Maria da Penha
, não confirmou em juízo a versão antes prestada (por conta da idade avançada e também porque debilitada após três acidentes vasculares cerebral), no entanto, seus primeiros relatos estão em harmonia com os depoimentos do neto
E
kson de Souza
, na fase policial e depois em plenário, e, portanto, corroborados ainda, com o Mapa Topográfico de Lesões (Id. 168401741), dão amparo à versão do
parquet
e à qualificadora reconhecida pelos Jurados.

Enfim, vale dizer, ainda que tivesse ocorrido qualquer desavença anterior (ou mesmo no momento do crime) este fato, por si só, não se patenteia suficiente para afastar o reconhecimento da qualificadora, principalmente diante da dinâmica do crime aqui tratado não havendo, ademais, nenhuma mínima prova nos autos, dando suporte a alegativa da Defesa de que a vítima teria conseguido se defender.

Nessa ordem de ideias, o fato de o Conselho de Sentença, ter acatado a versão apresentada pelo Ministério Público, não significa dizer que a decisão dos eminentes julgadores tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a qualificadora, destaco da jurisprudência:

“Não se configura ‘como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ (TJMT, Enunciado Criminal 13). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040). (...).

Se a dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos agentes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, o reconhecimento ‘do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF). (...).” (TJMT - N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. (TJMT - RAC 6808/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações e de acordo com o parecer da PGJ,
desprovejo o apelo
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023